Tribunal: TJPA
Processo: 0857858-32.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857858-32.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857858-32.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2014 a 2016, no valor de R$ 3.517,92, em razão da ilegitimidade passiva da executada, a qual comprovou haver alienado o imóvel em 2012 com registro cartorário. O Juízo de origem também condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a empresa apelada pode figurar como parte legítima na execução fiscal relativa ao IPTU de exercícios posteriores à alienação do imóvel; (ii) avaliar se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios diante da alegada culpa da executada por descumprimento de obrigação acessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alienação do imóvel foi devidamente registrada em 13/02/2012, conferindo publicidade erga omnes ao ato, sendo incontroverso que a apelada não detinha mais a propriedade ou posse do bem à época dos fatos geradores (2014 a 2016), nos termos do art. 34 do CTN.

4.

A substituição do sujeito passivo na Certidão de Dívida Ativa é vedada, conforme a Súmula 392 do STJ, por se tratar de vício material no lançamento tributário.

5.

A falta de atualização cadastral perante o município constitui mero descumprimento de obrigação acessória, incapaz de atribuir legitimidade passiva a quem não mais possui vínculo jurídico com o imóvel.

6.

A responsabilidade pela verificação da titularidade do imóvel antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução é da Fazenda Pública, que dispõe de meios oficiais para tal conferência, não podendo se eximir por negligência administrativa.

7.

Confirmada a ilegitimidade passiva da executada, impõe-se a manutenção da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, em conformidade com o art. 85 do CPC/15 e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação do imóvel anterior aos fatos geradores do IPTU exclui a legitimidade do alienante para figurar no polo passivo da execução fiscal.

2.

A substituição do sujeito passivo na CDA é vedada quando implicar alteração do lançamento tributário, conforme a Súmula 392 do STJ.

3.

A ausência de atualização cadastral do imóvel configura descumprimento de obrigação acessória, que não legitima a inclusão do antigo proprietário como sujeito passivo da obrigação tributária.

4.

A Fazenda Pública deve verificar a titularidade do imóvel nos registros públicos antes de promover a inscrição em dívida ativa, sob pena de arcar com os ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 34; CPC/2015, arts. 485, VI, 85, § 3º, II e 1.026, § 2º; Lei 6.830/80, art. 2º, § 8º, e art. 39, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 392; STJ, REsp 1825340/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 20.08.2019; TJPA, AC 0877620-34.2018.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 29.04.2024; TJPA, AC 0853732-36.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03.04.2023; TJSP, AC 1501317-41.2017.8.26.0073, Rel. Des. Tania Mara Ahualli, j. 22.03.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE BELEM
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
.

Historiando os fatos, a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal objetivando a cobrança de créditos tributários de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2014 a 2016, totalizando à época R$ 3.517,92 (três mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e dois centavos). Citada, a parte executada opôs Exceção de Pré-Executividade alegando ilegitimidade passiva, comprovando a alienação do imóvel em 2012, devidamente registrada em cartório.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“Portanto, inviável a substituição da CDA para dar prosseguimento à ação, devendo a Fazenda Pública ajuizar nova execução em face da parte legítima, também não sendo possível o simples redirecionamento ao atual proprietário.

ANTE O EXPOSTO, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas, nos termos do art. 39, parágrafo único da Lei 6830/80.

Condeno o Município de Belém em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, II, do NCPC.

Deixo de remeter os autos em grau de remessa necessária, com fulcro no art. 496, §3º, II, do NCPC.”

Inconformado, o
Município de Belém
, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente defende a validade do lançamento efetuado contra quem constava no cadastro da SEFIN.

Sustenta que o contribuinte descumpriu obrigação acessória prevista na legislação municipal (Decreto nº 36.098/99) ao não comunicar a alteração da propriedade.

Alega que, pelo princípio da causalidade, não deve ser condenado em honorários sucumbenciais, pois a parte adversa deu causa ao ajuizamento incorreto.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, permitindo o prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação em honorários.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto, ressaltando que a alienação foi registrada em 2012, conferindo publicidade ao ato, e informando a quitação do débito pelo atual proprietário.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
desprovimento
do apelo.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de Apelação Cível.

1. Mérito

A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade passiva da empresa executada para responder pelos débitos de IPTU referentes aos exercícios de 2014 a 2016, bem como à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais diante da alegação de desatualização cadastral.

O
decisum
combatido não merece reparos, devendo ser mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Conforme se extrai dos autos, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia a execução refere-se a créditos tributários cujos fatos geradores ocorreram entre 2014 e 2016. Todavia, restou incontroverso, mediante prova pré-constituída (Certidão de Matrícula do Imóvel), que a propriedade do bem foi transferida a terceiros (Aristóteles Soares Rodrigues e Tarcyhany de Jesus Damasceno) mediante registro de compra e venda efetivado em 13/02/2012.

Nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional (CTN), o
“Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”

Destarte, à época da ocorrência dos fatos geradores, a Apelada não mantinha qualquer vínculo jurídico com o imóvel (propriedade ou posse), carecendo-lhe de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Trata-se de vício material no lançamento, insuscetível de correção via substituição da CDA, porquanto implicaria modificação do próprio sujeito passivo, o que é vedado pela Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
."

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO EM FACE DE ATUAL PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR. DESCABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É inviável a substituição do sujeito passivo no curso da lide, após a constatação de ilegitimidade passiva, ensejadora de extinção do processo sem apreciação do mérito, conforme redação do artigo 485, VI, do CPC. A substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) será permitida, depois de proferida decisão de primeira instância, somente quando se tratar de erro formal ou material, e não em casos que impliquem alteração do próprio lançamento, na forma do artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80. 2. Depreende-se dos autos que a execução fiscal aforada diz respeito a cobrança de IPTU relativo aos exercícios de 2014 a 2016, referente a imóvel residencial situado à Avenida São Pedro, 32, Quadra 47, L32, Residencial Ariri, bairro Coqueiro, em que constava como proprietária a ora apelada. 3. Todavia, em exceção de pré-executividade, a recorrida comprovou não ser mais a titular do imóvel, já que o contrato por ela celebrado com a Companhia de Habitação (Cohab) foi rescindido em 17/10/2000, sendo a unidade imobiliária transferida a terceiro, conforme se afere da documentação constante nos autos (id. 11271005, págs. 1/5). 4. Nesse cenário, não é possível atribuir a condição de sujeito passivo da obrigação tributária à executada, pois, à época da ocorrência dos fatos geradores do tributo, ela já não figurava como proprietária/possuidora do imóvel e, por via de consequência, como contribuinte do tributo na forma do artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN). 5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0877620-34.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DOS FATOS GERADORES. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NO CURSO DA EXECUÇÃO. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação do imóvel antes dos fatos geradores do IPTU afasta a responsabilidade tributária do antigo proprietário.

A Fazenda Pública não pode alterar o sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa no curso da execução fiscal, conforme a Súmula 392 do STJ.

O princípio da publicidade dos registros públicos impõe à Administração Tributária o dever de verificar a titularidade dos imóveis antes de inscrever débitos em dívida ativa.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08487657420208140301 26281717, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO CONTRA O ATUAL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CDA NULA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. I
- A hipótese em questão diz respeito a execução fiscal relativa a dívida de IPTU e taxas, concernente aos exercícios de 1996 e 1997, em que a Fazenda Pública Municipal requer a inclusão no pólo passivo de pessoa física que adquiriu imóvel da empresa executada no ano de 1995. II - A sentença a quo julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com base no art. 267, inciso VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva ad causam da executada, ora recorrida.
III - E inviável a substituição do sujeito passivo no curso da lide, após a constatação da ilegitimidade passiva ad causam, ensejadora da extinção do processo sem exame do mérito, conforme inteligência do art. 267, inciso VI, do CPC. A substituição da Certidão de Dívida Ativa é permitida até o momento em que for proferida decisão de primeira instância, somente quando se tratar de erro formal ou material, e não em casos que impliquem alteração do próprio lançamento. Precedentes:
AgRg no Ag nº 732.402/BA, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 22/05/06; REsp nº 829.455/BA, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 07/08/06 e REsp nº 347.423/AC, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 05/08/02. IV - Recurso especial improvido. (REsp 705.793/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJe 07/08/2008)

APELAÇÃO CÍVEL -
Execução fiscal – Município de Avaré – Débitos de IPTU relativos aos exercícios de 2013 e 2016 – Sentença de acolhimento da exceção de pré-executividade, por ilegitimidade passiva do executado – Insurgência do Município – Não acolhimento – Imóvel que foi alienado pelo executado para terceiro, em 18.01.2006 – Transmissão da propriedade formalizada por escritura pública de compra e venda registrada na matrícula do bem – Executado que, não sendo mais o proprietário do imóvel desde data anterior ao lançamento do tributo, não pode responder pelo seu pagamento – Súmula nº 392 do C. Superior Tribunal de Justiça que proíbe a alteração da CDA no que diz respeito ao sujeito passivo do tributo no curso da demanda – Falta de comunicação da alteração da titularidade do imóvel para fins de IPTU que configura mero descumprimento de obrigação acessória, não autorizando a alteração do sujeito passivo indicado na CDA – Precedentes - Extinção do feito, por ilegitimidade passiva que, portanto, foi bem reconhecida - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-SP - AC: 15013174120178260073 SP 1501317-41.2017.8.26.0073, Relator: Tania Mara Ahualli, Data de Julgamento: 22/03/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARGANTE. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO ACERCA DA MODIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. IMÓVEL ALIENADO ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR A QUE SE REFERE O IMPOSTO. ESCRITURA PÚBLICA. RECOLHIMENTO DO ITBI. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA ACERCA DA VENDA. ILEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR AO LANÇAMENTO PARA OCUPAR O POLO PASSIVO. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 34 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DECISUM MANTIDO INCÓLUME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJSC, Apelação n. 5037730-58.2021.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Jun 28 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50377305820218240008, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 28/06/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO EM DATA ANTERIOR AOS LANÇAMENTOS. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE COMPROVADA PELO REGISTRO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DO IPTU. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. OBRIGAÇÃO MERAMENTE ACESSÓRIA. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DEFINIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
1. Comprovado de plano e, sobretudo, cognoscível de ofício, é admissível a exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, para provocar o juízo, inclusive, acerca da falta de higidez do título executivo que instrui a execução fiscal. (STJ-BOL. AASP 2.176/1.537J E STJ-RF 351/394: 4ª T., RESP 180.734). 2. Existência de registro de transferência realizado junto ao Cartório de Registro de Imóveis, do qual se extrai que, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, o executado não é proprietário do imóvel em tela desde outubro/2013, data anterior aos lançamentos dos tributos, que deram azo à presente cobrança.
3. O fato de o contribuinte não manter atualizado o cadastro junto à Administração Fiscal - obrigação meramente acessória - é irrelevante para fins de definição do sujeito passivo da obrigação tributária e não tem o condão de eximir o Fisco do dever de promover o escorreito lançamento do tributo, tampouco, é hábil a afastar a nulidade do lançamento das CDA`s que instruem a excussão. 4. Impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao atual proprietário/possuidor
. Verbete de Súmula nº 392 do C. STJ. 5. Manutenção da R. Sentença. 6. Negativa de provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 00686369120168190021, Relator: Des (a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 06/05/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

Quanto à tese recursal de que o erro no lançamento decorreu do descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte (atualização cadastral), e que, por isso, a sucumbência deveria ser afastada pelo princípio da causalidade, melhor sorte não assiste ao Apelante.

É cediço que o registro da alienação no Cartório de Registro de Imóveis competente confere publicidade
erga omnes
ao ato. No caso em tela, a transferência de propriedade foi registrada em
2012
, ou seja, seis anos antes do ajuizamento da execução fiscal (2018) e dois anos antes do primeiro fato gerador cobrado (2014).

A Fazenda Pública tem o dever de zelar pela correta constituição do crédito tributário. Ao ajuizar a execução fiscal sem a prévia conferência da titularidade do imóvel junto ao fólio real, dado público e acessível, a Municipalidade agiu com negligência. A existência de legislação municipal impondo obrigação acessória de atualização cadastral não exime o Fisco de verificar a legitimação passiva antes de mover a máquina judiciária, mormente quando o registro da transferência é anterior aos fatos geradores.

Portanto, tendo a execução sido ajuizada equivocadamente contra parte ilegítima, em descompasso com o registro público imobiliário preexistente, é imperiosa a manutenção da condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PROVIDA. CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE.
1. Caso em que a exceção de pré-executividade interposta pela recorrente foi provida, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção da Execução Fiscal contra ela proposta. Contudo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu pelo descabimento da condenação do ora recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com suporte no princípio da causalidade, ao argumento de que "sua atuação se pautou pela boa-fé e exercício legítimo do poder-dever de persecução do crédito público".
2. O art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, vigente no momento da prolação da sentença, contudo, é expresso em afirmar que os honorários são devidos ao vencedor ("A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor"). Assim, provida a Exceção de Pré-executividade, com a extinção da Execução Fiscal, é de rigor a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios. 3. É cabível a fixação dos honorários de sucumbência em exceção de pré-executividade julgada procedente.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.294.527/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma; DJe 29.9.2014, REsp 1.276.956/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 13.2.2014; REsp 1.369.996/PE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 13.11.2013. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1825340 RS 2019/0198192-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal em decorrência da ilegitimidade passiva do Apelado e condenou o Ente Municipal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência .
2. Agiu com acerto o Juízo de origem ao extinguir o processo por ilegitimidade passiva, pois os documentos evidenciam que o Apelado sequer chegou a ser possuidor ou proprietário do imóvel, bem como que o bem foi adquirido e se encontra registrado em nome da Sra. Maria Leci Brito dos Santos. 3 . Embora tenha ocorrido o pagamento do débito no âmbito administrativo, não há constatação de que o pagamento tenha sido realizado pelo Apelado, o que reforça sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal. 4. Estando constatada a ilegitimidade passiva do Recorrido, em observância ao princípio da causalidade, deve ser mantida a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
5 . Recurso de apelação conhecido e não provido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08537323620188140301 13633569, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

2. Dispositivo

Diante do exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento

ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à condenação em honorários advocatícios, os quais majoro para 12% sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 26/02/2026